Tribunal: STF
Processo: RE 1246966
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. DESERÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PREJUÍZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Atendida a pretensão recursal no julgamento do recurso especial, é de ser reconhecido o prejuízo do recurso extraordinário com o mesmo objeto. 



    2. In casu, ao determinar o afastamento da deserção e o encaminhamento dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do recurso interposto pelo INSS, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se especificamente acerca do Tema 135 da sistemática da repercussão geral, endossando o posicionamento do Supremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.